Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720220-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCYNEIA DE ARNIZAUT MONCAO AGRAVADO: EROS ROMAO PEREIRA D E S P A C H O Acerca do preparo recursal, dispõe o atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. (grifo nosso) E, nos termos do disposto no art. 7o, caput e §1o, da Portaria Conjunta 50/2013 TJDFT, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incumbe à parte interessada apresentar a via da guia de custas acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (grifo nosso) Na hipótese, embora a parte agravante tenha apresentado a guia de custas ao ID 17286642, deixou de anexar o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Posto isso, na forma do art. 1.017, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora